Tribunal: TJSP
Processo: 1003372-78.2019.8.26.0161
Classe: Agravo Regimental Cível / Limitada
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo Interno. Direito Empresarial. Pedido de análise pelo colegiado acerca de decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte agravante e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Razões deduzidas pelo agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida. Decisão mantida. Agravo

Ementa:

Agravo Interno. Direito Empresarial. Pedido de análise pelo colegiado acerca de decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte agravante e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Razões deduzidas pelo agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.